Tribunal: TJMT
Processo: 1023236-74.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023236-74.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (EMBARGANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (EMBARGANTE), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (EMBARGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA NO RECURSO –
OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH
, contra o Acórdão de ID. 179938662,
Recurso de Agravo Interno n°
1023236-74.2020.8.11.0003, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada.

A Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão, “pois não houve pronunciamento sobre as provas colacionadas ao Agravo de Instrumento, bem como inobservância aos requisitos legais insculpidos em nossa legislação pátria que abarcam o direito pretendido pelo Embargante.”

Sustenta que “o acórdão recorrido aceitou em NÃO concedeu as benesses da justiça em gratuita em favor da Embargante, por três motivos: a) inexistência de documentos aptos a ensejar a respectiva benesse; b) condição financeira em tempos passados da embargante; e c) existência de contas sociais em nome da embargante.”

Rememora os argumentos que entende críveis a concessão da gratuidade da justiça, destacando que “basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita, conforme o art. 99, §3°, do CPC”.

Argumenta que “no caso dos autos, o indeferimento da justiça gratuita por Vossa Excelência decorreu não de prova da parte contrária, mas de inversão pelo órgão julgador da própria lógica da presunção legal, arguida em favor da Embargante.”

Defende que “não conceder as benesses da justiça gratuita em desfavor da Embargante é deveras desproporcional, além do mais, nesse momento, ocasionará dano imensurável que nesta fase processual, segundo o entendimento do Nobre Relator está sendo refém do seu próprio patrimônio, cabedal este que não possui liquidez imediata, portanto fundar qualquer decisão respaldada no patrimônio ilíquido da Embargante é um dissenso a real condição financeira da mesma.”

Consigna que o indeferimento da justiça gratuita sem análise do caso concreto é pacificamente rechaçada. Afirma que “a análise de critérios objetivos em tempos passados para o indeferimento das benesses da justiça gratuita, sem ao menos analisar a atual e real condição da Embargante, na qual possui todos os seus rendimentos comprometidos, conforme farta e vasta documentação acostada no bojo processual”.

Argumenta que “o indeferimento das benesses da justiça gratuita pelo Des. Rel, deu-se por 3 (três) motivos, qual seja: a) inexistência de documentos aptos a ensejar a respectiva benesse; b) condição financeira em tempos passados da embargante; e c) existência de contas sociais em nome da embargante.” “Porém, verifica-se das razões recursais expostas no ID n° 162919685 – Agravo Interno que a Embargante trouxe 4 (quatro) precedentes vinculantes deste sodalício, os quais, os Eméritos Julgadores externaram entendimento diverso do Des. Rel. em casos análogos.”

Por estas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito infringente, “suprindo-se a omissão detectada no acórdão (ID n° 179949663) proferido e demonstrado nas razões descritas alhures, devendo a referida matéria ser objeto de análise pela Ilustre Câmara Julgadora, visto que restou omisso o voto condutor para com as provas carreadas aos autos, bem como deixou de manifestar-se quanto aos dispositivos legais violados mencionados acima, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, sob pena de negativa de vigência de Lei Federal”.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno n° 1023236-74.2020.8.11.0003, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, em verdade, revelam o inconformismo da Embargante, visto que todo o necessário ao deslinde do feito foi abordado.

“(...) Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada. Sendo as razões de indeferimento da gratuidade da justiça já consignadas no
decisum
recorrido:

“(...) Denota-se que as razões dos aclaratórios abordam, em verdade, insatisfação com o
decisum
embargado, que entendeu que dos documentos juntados aos autos não se denota a hipossuficiência alegada, sendo, portanto, devidamente apreciados, bem como fundamentada as razões do indeferimento da benesse:

“(...) Intimada a demonstrar sua hipossuficiência, a Apelante afirma que é pessoa idosa e que seu único rendimento mensal advém de aposentadoria, que se destina a sua manutenção básica e gastos com medicação e tratamento médico, colacionando aos autos Declaração de Benefícios do INSS, declaração de pobreza, recibo de hidroterapia e comprovação de empréstimos.

Entretanto, dos documentos que acompanharam a petição de ID. 144823745 não é possível depreender se estes apontam todos seus ganhos e despesas, deixando de demonstrar sua hipossuficiência. (...)

Para além disso, necessário destacar que os embargos à execução foram opostos no ano de 2020, declarando a Apelante na exordial que exercia a função de empresária. A inicial veio acompanhada de documentos, dentre eles declarações de imposto de renda da Apelante, do qual se verifica que a mesma possui cotas sociais de certo número de empresas, sendo uma delas a Empresa Semer Industria E Comercio de Peças Ltda (ID. 143540190 - Pág. 6), que conta, atualmente, com capital social de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). (ID. 157290195). (...)” (ID. 160153658)

De fato, a propriedade de cotas sociais não se reflete em liquidez imediata. Contudo, conforme pontuado anteriormente, a Agravante se qualificava como empresária e não trouxe aos autos qualquer demonstrativo relacionado aos ganhos advindos das cotas sociais, deixando de demonstrar nos autos todos os seus ganhos e, consequentemente, a hipossuficiência alegada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO POR MASSA FALIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie” (AgInt no AREsp 1694271/SP). 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). (N.U 0016517-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Destarte, a meu sentir, a Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. (...)” (ID. 179938662).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecerem nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deixo, por ora, de fixar multa por não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade da sua fixação em caso de recurso reconhecidamente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024